Tribunal: TJPA
Processo: 0803034-79.2023.8.14.0065
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0803034-79.2023.8.14.0065

JUIZO RECORRENTE: ELZINETE ARAUJO CHAVIER

RECORRIDO: MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. OMISSÃO NA NOMEAÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença que concedeu mandado de segurança em favor de candidata aprovada em concurso público no 6º lugar para o cargo de Auxiliar Administrativo, dentro do número de 7 vagas previstas em edital, diante da omissão da Administração em nomeá-la, mesmo durante a vigência do certame e diante da contratação de servidores temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a omissão da Administração Pública em nomear candidata aprovada dentro do número de vagas, aliada à contratação de temporários para o mesmo cargo, configura violação ao direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STF (RE 598.099/MS, Tema 338) reconhece que a aprovação dentro do número de vagas previsto em edital gera direito subjetivo à nomeação.

4. A homologação do concurso ocorreu em 29/12/2020, com validade de dois anos, prorrogado até 31/12/2024, estando o mandado de segurança ajuizado dentro do prazo legal.

5. A contratação de temporários para cargos com concurso vigente caracteriza preterição indevida e reforça o direito líquido e certo da impetrante à nomeação.

6. A sentença está em consonância com os princípios constitucionais da legalidade, segurança jurídica e proteção à confiança, não se tratando de ingerência no mérito administrativo, mas de controle da legalidade do ato omissivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1.

Candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital tem direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do certame.

2.

A contratação de temporários durante a vigência do concurso, para o mesmo cargo, caracteriza preterição indevida e reforça o direito líquido e certo à nomeação do candidato aprovado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0803034-79.2023.8.14.0065.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do reexame necessário para confirmar a sentença
a quo
,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
advinda do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara/Pa, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº
0803034-79.2023.8.14.0065, impetrado por
ELZINETE ARAÚJO CHAVIER
contra ato do
PREFEITO MUNICIPAL DE XINGUARA-PA.

Consta dos autos que a impetrante foi aprovada no Concurso Público Municipal, Edital nº 01/2020, em sexto lugar para o cargo “Auxiliar Administrativo”, com lotação na Secretaria de Saúde, Zona Urbana, o qual ofertou 07 (sete) vagas.

Nara ainda, que o concurso público foi devidamente homologado em 29/12/2020, através do Decreto 293/2020, contudo, expirada a validade do certame, Administração Pública permaneceu inerte, não convocando para nomeação e posse no cargo em questão, procedendo a contratação de servidores temporários em detrimento ao direito de nomeação da impetrante.

Em sentença, o juízo de piso, ratificando a liminar anteriormente deferida, e concedeu a segurança pleiteada nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONCEDO a segurança pleiteada para determinar que o Município de Xinguara proceda à nomeação e posse do impetrante ELZINETE ARAÚJO CHAVIER no cargo para o qual foi aprovada, dentro do prazo de validade do certame (31/12/2024), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias, a ser convertida ao autor.

Não houve a interposição de recurso voluntário, subindo os autos à esta instância por Remessa Necessária.

Encaminhado o feito ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pela confirmação da sentença.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do presente recurso.

Acerca do assunto, a Constituição Federal determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por sua vez, os incisos seguintes, III e IV, a seguir reproduzidos, do mesmo artigo 37, da CF/88 trazem a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação.

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV -
durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante do prazo de validade do concurso (inciso III), não há dúvidas de que o candidato aprovado tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória (inciso IV).

Bem assim, a discussão em comento está no fato do candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas no edital ter direito líquido e certo de ser nomeado, ou mera expectativa de direito à nomeação ou se compete à Administração, dentro de seu poder discricionário, nomear os candidatos aprovados de acordo com a sua conveniência e oportunidade.

A respeito do tema, necessário frisar que antigamente, a jurisprudência dominante era no sentido de que o candidato aprovado em concurso público, ainda que dentro do número de vagas, teria mera expectativa de direito à nomeação, podendo a Administração, motivadamente, optar por não nomear nenhum candidato aprovado
[1]
.

Todavia, tendo em vista que a conduta de não nomear nenhum candidato ou nomear em número inferior às vagas ofende, sem sombra de dúvidas, os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança gerada nos administrados, tanto o STF como o STJ passaram a adotar posicionamento distinto, no sentido de que o
candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação
[2]
.

Ante tais considerações, constato que o presente caso não se refere à mera expectativa de direito quando da aprovação em

concurso

público, de acordo com entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, de fato, há direito líquido e certo à nomeação dos candidatos

aprovados dentro do número de vagas previsto no edital,
mesmo que o prazo

de vigência do certame tenha expirado.

Firmo tal premissa levando em conta entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, que firmou entendimento de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação.

Nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os candidatos aprovados em

concurso

público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação
. 2. O

candidato

ora recorrente foi aprovado em concurso público para provimento de cargos de motorista no quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, obtendo a 7ª colocação na lista classificatória, em um total de 10 vagas previstas no edital de abertura do certame, deixando, no entanto, de ser nomeado pela Administração durante o
prazo
de validade

do referido concurso público. 3. Recurso ordinário provido para que seja o recorrente nomeado para o cargo de Motorista, dando-se posse ao mesmo, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios. (STJ - RMS: 30539 PR 2009/0184285-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015)
(grifo meu)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -

CONCURSO

PÚBLICO - CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – CERTAME EXPIRADO

- DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
- LIMINAR - REQUISITOS - COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1.
O

candidato

aprovado em

concurso

público, com o
prazo
de

validade expirado e classificado dentro do número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação, independentemente de circunstancias internas da Administração Pública, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.
2. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0433.14.036512-6/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2015, publicação da súmula em 29/06/2015)
(grifo meu)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TENENTE PORTELA. TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ÁREA INDÍGENA. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DA VAGAS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME

EXPIRADO. NOMEAÇÃO E POSSE. LIMINAR. 1. Considerando que a impetrante classificou-se dentro do número de vagas previsto no edital, deixando, no entanto, de ser nomeada dentro do
prazo
de

validade

do certame, em sede de cognição sumária, é detentora do direito subjetivo à nomeação
. 2. Os argumentos do Município para justificar a ausência de nomeação da candidata (cessação da necessidade de contratação de profissionais para atuar na saúde da reserva indígena) não restaram suficientemente demonstrados. Ademais a questão deverá ser inicialmente apreciada pelo Julgador a quo, respeitando-se o contraditório. 3. Liminar deferida na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento N° 70063487292, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 29/04/2015)
(grifo meu)

Não obstante, compulsando os autos verifico que o resultado do certame foi homologado em 29/12/2020 pelo Decreto nº 293/2020, com validade de 02 (dois) anos, conforme a cláusula ‘1.3’ do Edital de Abertura.

Ainda, é valido ressaltar que antes de ser deflagrado qualquer concurso público, há um processo administrativo anterior que analisa a necessidade de pessoal e a disponibilidade financeira do ente público, dentre outras questões relevantes.

Tal processo culminará na publicação do edital do concurso, instrumento pelo qual há a divulgação à população do quantitativo de novos funcionários que a Administração Pública necessita e as regras que regerão o certame.

Ademais, destaco ainda que, o edital,
a priori
, faz lei entre as partes e se o Município de Belém realizou concurso público e divulgou um determinado número de vagas é porque precisava que essas vagas fossem preenchidas pelos candidatos aprovados, ou seja, nesse caso os aprovados têm direito à nomeação e empossamento.

Consigno que neste E. Tribunal, há julgados semelhantes ao ora enfrentado, adotando o mesmo posicionamento aqui fundamentado. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO E POSSE UMA VEZ PRESENTE O RISCO DE QUE O CANDIDATO NÃO SERÁ CHAMADO. LIMINAR MANTIDA.

1 ? O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expetativa de direito, havendo o risco de a Administração não convoca-lo. 2 - Precedentes dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3 ? Decisão mantida em todos os seus fundamentos.

4 - Decisão unânime.

(2016.00978002-13, 157.093, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 07/03/2016, Publicado em 17/03/2016)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ? PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO LIMINAR. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NUMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL. REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 837311 RG / PI ? PIAUÍ. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR AFASTADA.

I ? De início consigna-se que a "vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público" (AgRg no AREsp 15.804/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/03/2013).

II - Os aprovados em concurso público dentro das vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação, desde que observadas algumas situações. i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

III - Na esteira da posição do Superior Tribunal de Justiça, a Administração Pública, ao publicar o edital e estabelecer o número de vagas a serem preenchidas, exerce seu legítimo poder discricionário, materializando-o através da prática de um ato vinculado.

- Por tal razão, o candidato aprovado em concurso público dentro das vagas previstas no Edital, possui direito subjetivo à nomeação, e não apenas expectativa de direito, sendo desnecessário, nessa hipótese, perquirir a existência de contratação precária de funcionários, tampouco a eventual preterição na ordem de classificação.

IV - In casu, reconhece-se, o direito subjetivo à nomeação do candidato devidamente aprovado no concurso público, pois houve a comprovação de que o impetrante foi aprovado e classificada no 57º lugar para o cargo de Agente de Vias Públicas, para um total de 100 vagas ofertadas no edital, bem como a propositura da ação mandamental ocorreu dentro dos 120 dias após a expiração do prazo de validade do certame, circunstância suficiente a autorizar a reivindicação do impetrante à nomeação, na esteia da tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837311 RG / PI ? PIAUÍ.

V - No que de refere ao argumento do Município de Belém de que

a lei não prevê o número de vagas ofertadas no edital e, por isso, os impetrantes não poderiam ser nomeados, não merece prosperar, tendo em vista que o edital, a priori, faz lei entre as partes e se o Município de Belém realizou concurso público e divulgou um determinado número de vagas (100 vagas) é porque precisava que essas vagas fossem preenchidas pelos candidatos aprovados, ou seja, nesse caso os aprovados têm direito à nomeação e empossamento. Precedente do TJPA Acórdão n. 157.093.

VI - Finalmente, também não merece guarida a alegação de impossibilidade de cumprimento da liminar pelo advento de Lei Municipal que teria extinto os cargos ofertados no certame, pois a referida legislação é fato novo, o qual dependeria de prova de sua veracidade, na primeira oportunidade de pronunciamento nos autos, ou seja, com este recurso, o que não ocorreu, quedando o tema precluso, por força do art. 333, inciso II, 337 e 473, do CPC/73.

VII ? Agravo interno conhecido e improvido.

(2016.04739121-84, 168.108, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 24/11/2016, Publicado em 28/11/2016)

Assim
,

CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, confirmando a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

[1]

STF: AI 373.054/SP, Rel. Min. ELLEN GRAICE, DJ 27.09.2002; RE-AgR 421.938/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 02.06.2006. STJ: RMS 11.986/ES, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ 10.02.2003; RMS 15.203/PE, Rel. Min. FELIZ FISCHER, DJ 17.02.2003; MS 9909/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ 30.03.2005.

[2]
STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, julg.: 10.08.2011. Precedente: RE 227480/RJ, Rel. Min. MENEZES DIREITO, rel. p/ o acórdão Min. CARMEN LÚCIA,
DJe 16.09.2008.
Alguns precedentes do STJ: RMS 27508/DF. Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 18.05.2009. No mesmo sentido: REsp 1.220.684/AM, Rel. Min. CASTRO MEIRA, julg.: 03.02.2011.

Belém, 30/10/2025